Tribunal: TJBA
Processo: 8043021-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043021-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MARCELA DAYANE RIBEIRO COSTA e outros (3) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82, 660 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por aplicação dos Temas 82, 660 e 895 do STF, em execução de título judicial oriundo de ação coletiva que reconheceu aos servidores públicos do Estado da Bahia o direito à incorporação do percentual de 11,98% e ao pagamento de valores retroativos, tendo sido extinto o feito executivo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa dos exequentes não filiados à associação autora da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há similitude fática entre o caso concreto e o Tema 895 do STF, quanto à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) estabelecer se a execução individual do título coletivo pode ser promovida por servidores não comprovadamente filiados à associação autora, à luz do Tema 82 do STF; (iii) determinar se a alegação de violação à coisa julgada e ao direito adquirido atrai repercussão geral, conforme o Tema 660 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aplica corretamente o Tema 895 do STF, que afasta a repercussão geral quando a alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal decorre de óbices processuais intransponíveis que impedem o exame do mérito. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 82 do STF, segundo o qual a atuação judicial de associações depende de autorização expressa dos filiados, sendo a execução do título coletivo limitada aos associados indicados na fase de conhecimento. A sentença da ação coletiva expressamente restringe os efeitos do título judicial aos associados da entidade autora, impondo a comprovação da filiação para legitimar a execução individual. A controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito exige análise prévia de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência do Tema 660 do STF e afasta a repercussão geral. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF nos Temas 82, 660 e 895, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8043021-08.2019.8.05.0001, em que figuram como agravantes MARCELA DAYANE RIBEIRO COSTA e outros e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça